Tribunal: STF
Processo: RE 1481956
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM TAIS RECURSOS. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS EXCLUSIVAMENTE À EDUCAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO, PARA ESTE FIM, DA PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    2. Consoante ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, a vinculação constitucional em questão, excepcionalmente, não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    3. Ressalva de que se cuida de uma exceção em face da natureza dos honorários advocatícios, ínsitos ao funcionamento do Poder Judiciário. Nem o FUNDEF/FUNDEB, nem os juros de mora, podem ser usados para a afetação em outras políticas públicas (pavimentação de ruas, pagamento de dívidas, custeio de serviços em geral etc.). Imposição derivada do art. 5º da EC nº 114/2021.



    4. Cabe às instâncias ordinárias o dever de verificar a plena regularidade dos honorários advocatícios contratuais. A presente decisão refere-se exclusivamente à possibilidade de pagamento dos citados honorários com parcela relativa aos juros de mora.



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.